Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724334-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 197652760 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712234-44.2023.8.07.0018, ajuizado por ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA. Ao final das razões recursais, o agravante requer, em suma, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. O agravante defende, entre outros argumentos, a inviabilidade de cumulação da Selic com juros e correção monetária, configurando anatocismo. Porém, a decisão agravada assim consignou: [...] Ademais, percebe-se que o cálculo realizado se ateve ao incontroverso, uma vez que no agravo de instrumento se debate a incidência a TR ou IPCA-E. À vista do exposto, indefiro o pleito o DF. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários incontroversos nos termos do cálculo de ID 191255036. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais, bem como o montante total do débito para fins de definição do tipo de requisição a ser expedida. [...] (ID origem 197652760) (Grifou-se). Nesse aspecto, convém destacar que a violação ao princípio da dialeticidade, consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.1 E, como se sabe, há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna questão não decidida no pronunciamento recorrido, pois não há correlação entre o conteúdo da decisão e as razões recursais. Assim, diante do exposto, pela possível violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante requer a suspensão da ordem de pagamento sobre os valores controvertidos, ao passo que a decisão menciona valores incontroversos; e levando em consideração o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, Código de Processo Civil – CPC), intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal, fornecer esclarecimentos a respeito de seu interesse recursal. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator